Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-23.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. ESBULHO. ATOS ATRIBUÍDOS À CAESB. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: (I) a posse prévia; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data de sua ocorrência; (IV) a continuação ou perda da posse (CPC, art. 561).

2. Comprovado que os atos narrados não foram praticados pela ré, improcede o pleito inicial (CPC, art. 561, II).

3. Recurso conhecido e não provido.